Tribunal: TJPA
Processo: 0865707-16.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865707-16.2022.8.14.0301

APELANTE: KELLY JOAN SEIXAS BLACHFORD

APELADO: AURICELIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA, JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL MANEJADA PELOS ASCENDENTES DO FALECIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTERPOSIÇÃO DE APELO POR SUPOSTA COMPANHEIRA. RAZÕES QUE PEDEM RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO E INDEFERIMENTO DA EXPEDIÇÃO EM FAVOR DOS ASCENDENTES. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0865707-16.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL - PA

APELANTE: KELLY JOAN SEIXAS BLACHFORD

ADVOGADO: CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES OAB/PA Nº 17.910

APELADOS:
AURICELIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA e JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS BARBOSA

ADVOGADO:
FABIO R. PONTES DE LIMA -
OAB/PA 31.135

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata os autos, na origem, de
Ação de

Alvará Judicial
proposta por
AURICELIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA e JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS BARBOSA,
visando provimento autorizativo para recebimento de pequenos valores de titularidade do filho falecido
RENATO SOUZA BARBOZA
.

Sentença:
de procedência do pedido (ID. 16271863) autorizando a expedição de alvará de levantamento de valores deixados por
RENATO SOUZA BARBOZA
por seus pais
AURICELIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA e JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS BARBOSA,
eis que até aquele momento não havia, em formalidade, outros herdeiros.

Recurso:
de apelação por
KELLY JOAN SEIXAS BLACHFORD
ao ID. 16271866, alegando que, por ser companheira do
de cujus
(
qualidade que seria reconhecida nestes autos
), estaria obstada a liberação do alvará da forma como fora feita pelo togado
a quo.

Levante manejado em:
19 de junho de 2023.

Contrarrazões:
sob ID. 16271878

bate pelo não conhecimento do recurso, e em subsidiariedade, seu não provimento.

Conclusos ao gabinete em:
28 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0865707-16.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL - PA

APELANTE: KELLY JOAN SEIXAS BLACHFORD

ADVOGADO: CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES OAB/PA Nº 17.910

APELADOS: AURICELIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA e JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS BARBOSA

ADVOGADO:
FABIO R. PONTES DE LIMA -
OAB/PA 31.135

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O presente recurso
não ultrapassa o juízo de admissibilidade
. Explico.

A controvérsia recursal está assentada em analisar se é possível
– pela via de Apelação –
compreender a existência de união estável entre a apelante e o filho dos Apelados, que, em tese, obstaria o recebimento de alvará judicial pelos ascendentes do
de cujus,
da forma feita pelo
a quo.

Utilizar-se-á no presente julgamento, a técnica de subsidiariedade das razões para o improvimento, dada a absoluta inadequação da via eleita e os erros grosseiros quanto à via escolhida e as razões esposadas.

Não tem interesse em recorrer a Terceira interessada

KELLY JOAN SEIXAS BLACHFORD,
que se apresenta, pela primeira vez nos autos (
mesmo após ciência por seu patrono da tramitação
) como companheira do
de cujus
, inclusive requerendo na oportunidade - em Apelação de autos de alvará judicial – o reconhecimento desta qualidade e que então seja obstada a liberação do alvará em favor dos genitores (ora apelados).

Há de se salientar que o interesse,
inclusive para recorrer
, compreende não somente a sucumbência, a perda por assim dizer, mas sim, a adequação inclusive quanto a via para expor a irresignação do peticionante.

É a compreensão jurisprudencial:

(...) "
'o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)
"(AgInt no AREsp 1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019).

Em reforço:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada.
(...) (AgInt no REsp 1760179/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe 13/2/2020).

Referendado pela doutrina:

Tem legitimidade para recorrer quem participou da relação processual, isto é, as partes, os intervenientes e o Ministério Público, se for o caso, tanto na condição de parte quanto na de fiscal da lei (art. 996). (Curso didático de Direito Processual Civil, 21 ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 1359).

Nestes autos, a Recorrente quer – dentro de um recurso de Apelação – que haja o reconhecimento de sua qualidade de companheira do
de cujus
(inclusive apontando prova documental e testemunhal – para que a partir de então, se obste o deferimento do alvará aos Genitores e seja recomposta a marcha processual.

Duplamente incorreto.

Primeiro
porque não é em autos de alvará judicial que se desdobrará a questão da existência (ou não) de união estável. O procedimento de alvará não comporta esta digressão. Muito menos em grau recursal que inova nos fatos em debate.

Segundo
, tendo em vista que à terceira interessada não lhe foi franqueada a qualidade de herdeira do
de cujus
, porque ainda não reconhecida como companheira do falecido, fenece para si, o interesse em mudar julgado que não lhe atinge!

Nada impede, porém, que a
suposta companheira,
venha a manejar a discussão de sua qualidade como convivente e, assim, herdeira, em autos próprios a este fim, bem como, se se sentir preterida em patrimonialidade, maneje a respectiva ação para aferição do valor lesionado.

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PLEITO DE LEVANTAMENTO DE VALORES RETIDOS NA CONTA VINCULADA AO FGTS DO FALECIDO. INVIABILIDADE. A LIBERAÇÃO DE IMPORTÂNCIA RELATIVA AO PIS- PASEP E FGTS DE TITULARES JÁ FALECIDOS DEVE SER FEITA POR ALVARÁ AUTÔNOMO, EM QUOTAS IGUAIS AOS DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS, COMO AS APELANTES, INDEPENDENTEMENTE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO, COMO PREVISTO NO ARTIGO 1º DA LEI Nº 6.858/801 E REGULAMENTADO NO DECRETO N. 85.845/81. ADEMAIS, O ARTIGO 666 DO CPC DISPÕE QUE INDEPENDERÁ DE INVENTÁRIO OU DE ARROLAMENTO O PAGAMENTO DOS VALORES PREVISTOS NA LEI N. 6.858/80. CASO DOS AUTOS EM QUE DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA, VISTO QUE A AÇÃO DE ALVARÁ TRATA-SE DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, NÃO ADMITINDO DILAÇÃO PROBATÓRIA, DE MODO QUE O EVENTUAL RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A DEMANDANTE E O FALECIDO DEVERÁ OCORRER EM AÇÃO PRÓPRIA, MOSTRANDO-SE INVIÁVEL A LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DOS VALORES DE FGTS DO FALECIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MONOCRÁTICA. (TJ-RS - APL: 50009552320228210160 VERA CRUZ, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 16/02/2023, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023)

Para mais:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. LEI Nº 6.858/1980. LIBERAÇÃO DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DE PIS, FGTS E NA CEF DO FALECIDO. REQUERENTE QUE AFIRMA SER COMPANHEIRA DO DE CUJUS. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO MARITAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de pedido de súplica de alvará, cuja pretensão tem fundamento na Lei nº 6.858/80. Para melhor elucidação da questão recursal, transcreve-se o artigo 1º da Lei supramencionada: "Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS- PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento". 2. O aludido dispositivo normativo visa desburocratizar o levantamento de pequenas quantias existente nas contas bancárias do falecido por aqueles que se encontram habilitados como dependentes na Previdência Social ou, na ausência destes, pelas pessoas que detém a condição de sucessores legítimos do de cujus. 3. O requerimento de alvará judicial se revela como um procedimento de jurisdição voluntária e, portanto, não comporta dilação probatória. Destarte, é imperioso concluir que a via eleita pela requerente é inadequada posto que pretende, de forma subsidiária, o reconhecimento da união estável com o falecido. 4. O material probatório colacionado pela requerente não é suficiente para demonstrar, de forma, inequívoca a existência de uma união estável entre ela e o falecido. 5. R. Sentença de extinção que se mantém. 6. Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00827205120138190038 RIO DE JANEIRO MESQUITA VARA CIVEL, Relator: GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 24/10/2017, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2017)

À guisa de arremate:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALVARÁ JUDICIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA - PRÉVIO RECONHECIMENTO JUDICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL - AUSÊNCIA - RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM SEDE DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA TERMINATIVA CONFIRMADA. 1. A legitimidade ativa diz respeito à pertinência subjetiva de um sujeito em deduzir pretensão declaratória, constitutiva, condenatória ou mandamental, considerando a titularidade do interesse posto (art. 17 do CPC/15). 2. É da natureza do alvará judicial, procedimento de jurisdição voluntária (art. 725, VII, CPC/15), a ausência de litigio entre os interessados, uma vez que envolve função tipicamente administrativa e não jurisdicional, em que o juiz expressamente autorizado pela lei interfere nos negócios dos particulares e nos atos de seu interesse. 3. Ainda que se reconheça que a união estável é uma situação fática que independe de qualquer documento solene para sua caracterização, mostra-se inviável o seu reconhecimento incidental em sede de procedimento de jurisdição voluntária para levantamento de valores, mormente em se considerando tratar de reconhecimento de união estável post mortem, o que demonstra a ilegitimidade ativa da requerente no procedimento de alvará judicial. 4. Negar provimento ao recurso. (TJ-MG - AC: 50008147420228130435, Relator: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 06/07/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/07/2023).

É defeso, pela via da Apelação, inovar na matéria em tessilha, buscar revisão de julgado que a princípio não a atinja, muito menos querer instrução probatória para demonstração de suposta qualidade de companheira.

Ante o exposto sou por
NÃO CONHECER DO RECURSO
, dada a inexistência de interesse da via eleita para reforma.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/07/2024